Tribunal: TJSP
Processo: 1029511-74.2024.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais.

Respeitável sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito e determinou o cancelamento da distribuição.

Recurso da autora. Busca o afastamento da condenação ao pagamento de custas processuais.

O não recolhimento das custas iniciais enseja o cancelamento da

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais.

Respeitável sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito e determinou o cancelamento da distribuição.

Recurso da autora. Busca o afastamento da condenação ao pagamento de custas processuais.

O não recolhimento das custas iniciais enseja o cancelamento da distribuição, e não há como escapar dessa regra cogente, se não há nenhum benefício de gratuidade concedido, deve o processo ser extinto sem resolução do mérito, conforme se procedeu.

A respeitável sentença não condenou a autora ao pagamento das custas iniciais, mas sim ao pagamento da taxa de cancelamento de distribuição, tanto que o fez nos termos do Provimento do Egrégio Conselho Superior da Magistratura 2.739/2024 e dos incisos XIII e XIV, do artigo 2o, da Lei 11.608/2003. Taxa de cancelamento devida.

Falta à autora interesse processual, pressuposto objetivo de admissibilidade, composto pelos elementos da utilidade, necessidade e adequação da medida. Há também violação ao princípio da dialeticidade, pois não houve erro no julgamento, mas sim interpretação equivocada da recorrente que acabou não atacando o fundamento do julgado.

Manutenção da condenação da autora ao pagamento da taxa de cancelamento do processo, bem como a determinação do recolhimento do preparo recursal, no prazo de dez (10) dias, sob pena de inscrição em dívida ativa.

RECURSO NÃO CONHECIDO, COM OBSERVAÇÃO.